Tribunal: TJBA
Processo: 8174018-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174018-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILDETE ANGELA DE FARIA Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP Advogado(s):FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRA PATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Gildete Angela de Faria contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e determinando sua adequação à média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, o pleito de indenização por danos morais foi indeferido, sob o fundamento de que o dano suportado restringiu-se à esfera patrimonial, já reparado pela restituição dos valores cobrados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de juros abusivos, reconhecida judicialmente, é suficiente para ensejar reparação por danos morais, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência dominante. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração do dano moral exige a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade ou o equilíbrio psíquico do ofendido, não sendo presumido em hipóteses de inadimplemento contratual ou cobrança de valores indevidos. A simples constatação de abusividade na taxa de juros pactuada não autoriza, por si só, a reparação por danos morais, especialmente quando ausentes elementos concretos que demonstrem sofrimento psíquico, angústia ou constrangimento extraordinário vivenciado pelo consumidor. O reconhecimento da prática abusiva pela instituição financeira e a consequente devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados atendem ao princípio da reparação integral no âmbito das relações de consumo, conforme art. 6º, VI, do CDC, não havendo, no caso concreto, justificativa para indenização adicional. A jurisprudência majoritária dos tribunais estaduais tem afastado a caracterização de dano moral em hipóteses análogas, como se observa nos precedentes dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso do Sul e de Goiás. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de juros remuneratórios abusivos em contrato bancário, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo extrapatrimonial concreto. A restituição em dobro dos valores pagos em excesso representa reparação suficiente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente prova de sofrimento psíquico relevante. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 0808360-90.2020.8.12.0029, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 14.04.2023; TJ-GO, AC nº 5125650-21.2022.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. (s/data). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8174018-40.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GILDETE ANGELA DE FARIA e como apelada CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .